Tribunal: TJDFT
Processo: 0719248-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. A alegação de que não existem mais medidas em curso, como a penhora de veículo, que obstem o deferimento da constrição de salário, conforme requerido em apelação, constitui ampliação das questões veiculadas no agravo, configurando-se fato novo, o que não se admite, porquanto os embargos de declaração restringem-se às hipóteses em que conste vício do acórdão.
2. Observe-se que o embargante não aduz a existência de qualquer vício no acórdão. O que pretende, na realidade, é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso
3. Embargos de declaração não conhecidos.